Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. IRDR N. 17.

1. Em se tratando de ação derivada de relação de consumo, deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), de sorte que se afigura absoluta a competência do foro do domicílio do réu nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda.

2. Aplica-se à hipótese o entendimento firmado no IRDR no 17, admitindo-se a declinação de ofício da competência quando o consumidor figurar no polo passivo da ação.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.